Tribunal: TJMT
Processo: 1035707-58.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035707-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 15.369.806/0001-29 (AGRAVADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. ARRENDATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA OBSTAR O DESPEJO. ESTATUTO DA TERRA. INAPLICABILIDADE DAS GARANTIAS AO ARRENDATÁRIO INADIMPLENTE. DIREITO À COLHEITA E À RETENÇÃO POR BENFEITORIAS AFASTADOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO
A QUO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel rural objeto de contrato de arrendamento, em razão do inadimplemento reiterado da arrendatária, ainda que esta se encontre em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da arrendatária impede a concessão de tutela de urgência para despejo em contrato de arrendamento rural; (ii) estabelecer se o imóvel arrendado e a cultura nele existente podem ser considerados bens essenciais submetidos à competência do Juízo da recuperação; (iii) determinar a aplicabilidade das garantias do Estatuto da Terra quanto ao direito de conclusão da colheita e de retenção por benfeitorias em caso de inadimplemento contratual; e (iv) verificar a presença de periculum in mora inverso a justificar a manutenção da ordem de desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de arrendamento rural não transfere a propriedade do imóvel ao arrendatário, permanecendo o bem na esfera patrimonial do arrendador.

O crédito decorrente do arrendamento rural possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Exaurido o
stay period
, cessa a possibilidade de o Juízo da recuperação judicial interferir em ações que visem à retomada de bens de propriedade de terceiros, ainda que alegada a essencialidade do bem.

A ação de despejo tutela direito de propriedade do arrendador e não se confunde com ato de cobrança ou constrição de bens do devedor, sendo competente o juízo cível para apreciá-la.

As proteções do Estatuto da Terra relativas ao direito de conclusão da colheita e à retenção por benfeitorias pressupõem a boa-fé do arrendatário e a terminação regular do contrato, não se aplicando ao inadimplemento qualificado.

O inadimplemento contumaz afasta o direito à colheita pendente e à retenção por benfeitorias, sob pena de enriquecimento sem causa do arrendatário.

A purgação da mora constitui faculdade do arrendatário e não impede a concessão da tutela de urgência fundada na situação de inadimplência existente no momento da decisão.

A manutenção do arrendatário inadimplente na posse do imóvel, sem contraprestação, configura
periculum in mora
inverso, especialmente diante da proximidade da janela de plantio e do prejuízo econômico ao arrendador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recuperação judicial da arrendatária não impede a concessão de tutela de urgência para despejo em contrato de arrendamento rural quando configurado inadimplemento e exaurido o
stay period
.

O direito de propriedade do arrendador e a natureza extraconcursal do crédito afastam a competência do Juízo da recuperação judicial para obstar a retomada do imóvel.

As garantias do Estatuto da Terra quanto à colheita pendente e à retenção por benfeitorias não se aplicam ao arrendatário inadimplente e de má-fé.

O
periculum in mora
inverso justifica a manutenção da ordem de desocupação quando a permanência do devedor gera prejuízo grave e continuado ao proprietário do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e LUIZ CARLOS TICIANEL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (Processo nº 1002406-08.2025.8.11.0005), ajuizada por TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

O Juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (Id. 321401872), ora agravada, para determinar a desocupação do imóvel rural denominado "Fazenda Elias" (matrícula nº 39.352 do CRI de Diamantino-MT), objeto de contrato de arrendamento rural.

O magistrado fixou o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação das áreas de uso geral e 60 (sessenta) dias para aquelas ocupadas por trabalhadores, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Fundamentou seu convencimento na robusta prova do inadimplemento contratual reiterado e no perigo de dano à arrendadora, consubstanciado na iminência da janela de plantio da safra 2025/2026, afastando, em cognição sumária, a alegação de que a recuperação judicial da arrendatária seria um óbice à medida.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso (Id. 321401871), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão.

Argumentam que a Destilaria de Álcool Libra Ltda. se encontra em processo de recuperação judicial (Processo nº 1045276-28.2023.8.11.0041), com plano aprovado e financiamento DIP em curso, o que evidencia sua viabilidade econômica.

Afirmam que a área arrendada, onde se cultiva cana-de-açúcar pelo sistema de soqueiras, constitui ativo biológico de longa duração e bem de capital essencial à continuidade de suas atividades empresariais e ao cumprimento do plano de soerguimento, sendo a competência para deliberar sobre sua essencialidade exclusiva do Juízo universal.

Invocam, ainda, a proteção conferida pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), defendendo o direito de concluir a colheita pendente antes de qualquer desocupação, bem como o direito de retenção por benfeitorias necessárias e úteis, representadas pelos investimentos na lavoura.

Apontam a possibilidade legal de purgar a mora até o prazo final da contestação, conforme o art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/1966, prazo este que ainda não teria se esgotado.

Por fim, alegam a ocorrência de nulidade processual pela ausência de intimação prévia da Administradora Judicial e do Ministério Público para se manifestarem sobre os impactos sociais e econômicos da medida de despejo.

Requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de desocupação e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão.

A análise do pedido liminar foi postergada, e, em decisão monocrática (Id. 322127861), a tutela recursal de urgência foi indeferida, por não se vislumbrar, em análise prefacial, a probabilidade do direito invocado, notadamente diante do inadimplemento incontroverso e da jurisprudência que afasta a competência do Juízo recuperacional sobre o direito de propriedade de terceiros.

Os agravantes peticionaram (Id. 322700350), requerendo a reconsideração da decisão monocrática e juntando laudo agronômico para, segundo eles, suprir a lacuna probatória e demonstrar a existência de cultura em desenvolvimento, além de um cronograma de colheita.

A agravada, por sua vez, apresentou manifestação contrária ao efeito suspensivo (Id. 321460870) e, posteriormente, contraminuta ao recurso (Id. 326735355).

Em sua defesa, rechaça a tese de essencialidade do bem, argumentando que o imóvel não integra o patrimônio da recuperanda e que o crédito locatício é de natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, especialmente após o decurso do
stay period
.

Sustenta que o inadimplemento contumaz da arrendatária afasta o direito à conclusão da colheita e à retenção por benfeitorias, caracterizando má-fé.

Aponta, ademais, a existência de
periculum in mora
inverso, dado o prejuízo continuado que vem sofrendo e a proximidade da janela de plantio.

Juntou, ainda, decisões do Juízo da Recuperação Judicial que indeferiram pedido de suspensão das ações de despejo (Id. 322753869 e 326735361) e um relatório de monitoramento da lavoura que indicaria o estado de abandono de parte da cultura (Id. 326735364, 326735366 e 326735367).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central reside em analisar a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o despejo da arrendatária em recuperação judicial, ponderando-se, de um lado, o direito de propriedade do arrendador e, de outro, os princípios da preservação da empresa e as proteções específicas do Estatuto da Terra.

A argumentação dos agravantes estrutura-se em múltiplos eixos: a suposta soberania do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre bens essenciais, a proteção da legislação agrária quanto à colheita e benfeitorias, e a existência de nulidades processuais. Analisarei cada um desses pontos de forma sistemática.

I. Da Recuperação Judicial e seus Limites sobre o Contrato de Arrendamento Rural

O principal argumento dos agravantes é que o imóvel rural e o ativo biológico nele cultivado seriam essenciais à sua atividade, atraindo a competência do Juízo da Recuperação Judicial para obstar a ordem de despejo. Contudo, tal tese não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A premissa fundamental para a correta resolução da questão é a distinção entre o patrimônio do devedor e os direitos de propriedade de terceiros.

O contrato de arrendamento rural, por sua natureza, confere ao arrendatário a posse direta e o direito de uso e gozo do bem, mediante contraprestação, mas não transfere a propriedade do imóvel, que permanece na esfera patrimonial do arrendador.

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, é expressa ao excepcionar dos efeitos da recuperação judicial os direitos do credor titular da posição de proprietário, como é o caso do arrendador.

A norma estabelece que, embora o crédito não se submeta ao concurso, a venda ou retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor não será permitida durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da mesma lei, o chamado
stay period
.

A interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos conduz a duas conclusões inafastáveis. A primeira é que a proteção conferida aos bens essenciais é temporária, limitada ao
stay period
.

A finalidade da norma é conceder ao devedor um "fôlego" inicial para que possa organizar suas finanças e negociar um plano de soerguimento, sem que sua base produtiva seja desmantelada abruptamente.

Não se trata, portanto, de um salvo-conduto perpétuo para o uso de bens de terceiros sem a devida contraprestação.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o
stay period
de 180 dias, ainda que prorrogado por igual período, já se exauriu. A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial data de 30 de janeiro de 2024 (Id. 326735362), e a prorrogação foi concedida em 10 de fevereiro de 2025 (Id. 326735363), de modo que o prazo de blindagem legal já findou.

Exaurido tal prazo, cessa a competência do Juízo recuperacional para interferir em ações que visem à retomada de bens de propriedade de terceiros, ainda que sob o argumento de essencialidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, como se extrai do julgamento do REsp 2.057.372/MT, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que, ao analisar as inovações da Lei nº 14.112/2020, assentou que, ultrapassado o período de blindagem, "
é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto
".

A segunda conclusão, ainda mais contundente, é que a ação de despejo não se confunde com um ato de cobrança ou de constrição patrimonial sobre bens do devedor.

Trata-se do exercício do direito de propriedade do arrendador de reaver a posse de seu bem, em virtude da quebra da base contratual que legitimava a posse do arrendatário: o adimplemento.

Por essa razão, a competência para processar e julgar a ação de despejo é do juízo cível onde se situa o imóvel, e não do Juízo universal da recuperação.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.925.508/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/03/2023).

Embora o precedente se refira à locação urbana, a
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável ao arrendamento rural, pois em ambos os casos a controvérsia gravita em torno do direito de propriedade de terceiro, e não de um crédito sujeito ao concurso.

Corrobora essa conclusão o fato de que o próprio Juízo da Recuperação Judicial, ao ser provocado pelos agravantes, indeferiu o pedido de suspensão das ordens de despejo (Id. 322753869 e 326735361).

Naquela oportunidade, o magistrado ressaltou a natureza extraconcursal do débito, o exaurimento do
stay period
e, de forma lapidar, a "evidente contradição" na conduta das devedoras, que, "
embora afirmem com veemência a essencialidade dos contratos inadimplidos [...], não há qualquer demonstração de diligência concreta voltada à tentativa de negociação ou composição com a credora
".

Portanto, o argumento de que a recuperação judicial impediria a ordem de despejo não se sustenta, seja pela natureza da ação, que tutela direito de propriedade de terceiro, seja pelo exaurimento do prazo de proteção legal.

II. Da Inaplicabilidade das Proteções do Estatuto da Terra ao Arrendatário Inadimplente

Os agravantes invocam os artigos 95, I, e 96, I, do Estatuto da Terra para fundamentar um suposto direito à conclusão da colheita, bem como o art. 95, VIII, para pleitear o direito de retenção por benfeitorias.

Novamente, a interpretação proposta desconsidera o contexto normativo e a causa da extinção do contrato.

As normas que asseguram ao arrendatário o direito de ultimar a colheita pendente têm como pressuposto a terminação regular do contrato, seja pelo decurso do prazo, seja por notificação de retomada para uso próprio.

A finalidade teleológica da lei é proteger o investimento e o ciclo produtivo, evitando que o término do prazo contratual em momento inoportuno gere a perda da safra.

Contudo, essa proteção não se estende ao arrendatário que dá causa à rescisão contratual por inadimplemento. A mora qualificada, que persiste mesmo após notificação, rompe o sinalagma contratual e constitui justa causa para a resolução do pacto (art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66).

Admitir que o arrendatário inadimplente pudesse permanecer no imóvel até o fim da colheita significaria premiar a conduta ilícita, impor ao arrendador o ônus de financiar a atividade de quem não cumpre suas obrigações e legitimar o enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

A jurisprudência é uníssona nesse sentido: o inadimplemento das obrigações contratuais afasta o direito do arrendatário à conclusão da colheita pendente.

A função social da propriedade e do contrato não pode servir de escudo para a perpetuação de uma situação de ilegalidade e prejuízo a uma das partes.

O mesmo raciocínio se aplica ao alegado direito de retenção por benfeitorias.

O art. 95, VIII, do Estatuto da Terra, ao prever tal direito, pressupõe a boa-fé do possuidor. A posse do arrendatário que, ciente de seu débito e notificado para pagar ou desocupar, insiste em permanecer no imóvel, perde o atributo da boa-fé.

Ademais, conforme apontado pela agravada e corroborado por precedentes do STJ (REsp 794.376/SP), os investimentos inerentes à própria atividade agrícola, como preparo do solo e tratos culturais, não se confundem com benfeitorias indenizáveis, mas sim com custos da exploração econômica assumidos pelo arrendatário.

A conduta dos agravantes, ao iniciar novo plantio (soja) após a ciência da ordem de despejo, conforme apontado no relatório de monitoramento (Id. 326735364), reforça a ausência de boa-fé e evidencia uma manobra processual para criar um fato consumado e dificultar a efetivação da tutela jurisdicional, comportamento que beira a litigância de má-fé e não pode ser chancelado por este Tribunal.

III.Das Alegadas Nulidades Processuais e da Purga da Mora

Os agravantes apontam a nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia da Administradora Judicial e do Ministério Público.

A alegação não prospera.

Conforme já fundamentado, a ação de despejo tramita perante o juízo cível competente e versa sobre direito de propriedade, não se submetendo à competência do Juízo recuperacional.

A intervenção da Administradora Judicial e do Ministério Público é mandatória nos autos da recuperação judicial, onde se discutem os interesses da coletividade de credores.

Em uma ação individual de despejo, fundada em direito real e crédito extraconcursal, sua intervenção não é requisito de validade da decisão, especialmente em sede de tutela de urgência, onde a celeridade é essencial.

Quanto à faculdade de purgação da mora, prevista no art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66, é certo que a lei a assegura ao arrendatário. Na decisão agravada, inclusive, restou expressamente consignado essa possibilidade.

O direito de purgar a mora, contudo, não tem o condão de tornar ilegal a ordem de despejo liminarmente deferida. A liminar se baseia na situação de inadimplência existente no momento da sua prolação.

A purgação da mora é um ato posterior que, se efetivado, terá o efeito de elidir a rescisão e, por consequência, o despejo. Trata-se de uma faculdade do devedor, e não de uma condição de procedibilidade para a concessão da liminar.

A inércia dos agravantes em manifestar qualquer intenção concreta de pagamento, aliada ao seu histórico de inadimplência, enfraquece a alegação de que a imediata eficácia da decisão lhes cercearia tal direito.

IV. Do Periculum in Mora Inverso

Finalmente, a análise dos requisitos da tutela de urgência deve, necessariamente, ponderar o risco de dano para ambas as partes.

Os agravantes alegam que o despejo imediato inviabilizará sua recuperação. Por outro lado, a agravada demonstra de forma convincente o grave e continuado prejuízo que vem sofrendo, privada da receita do arrendamento e impedida de dar destinação econômica ao seu próprio imóvel.

O
periculum in mora
inverso é manifesto.

A manutenção dos agravantes na posse do imóvel, sem qualquer contraprestação, representa a transferência indevida do ônus da crise da recuperanda para a arrendadora, que não tem o dever legal de financiar a atividade alheia.

A proximidade da janela de plantio, fato notório no agronegócio mato-grossense, torna a questão ainda mais urgente. Protelar a desocupação significaria impor à agravada a perda de um ciclo produtivo inteiro, um prejuízo de proporções catastróficas e de difícil reparação, o que justifica a urgência da medida deferida na origem.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026